Tribunal: TJSP
Processo: 0011869-37.2021.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta disciplinar de natureza grave – Preliminar - Ausência de fundamentação – Inocorrência – Homologação judicial do resultado da apuração realizada na sede administrativa – Hipótese em que não envolve regressão – Exegese dos artigos 39, inciso I e 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, inciso II, todos da Lei no 7.210/1984 - Suporte probatório suficiente para o

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta disciplinar de natureza grave – Preliminar - Ausência de fundamentação – Inocorrência – Homologação judicial do resultado da apuração realizada na sede administrativa – Hipótese em que não envolve regressão – Exegese dos artigos 39, inciso I e 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, inciso II, todos da Lei no 7.210/1984 - Suporte probatório suficiente para o reconhecimento da má conduta prisional – Absolvição ou desclassificação – Descabimento – Revogação do tempo remido adequada e motivadamente dosada – Afastamento ou redução – Impossibilidade – Precedentes – Decisão mantida – Matéria preliminar rejeitada e agravo desprovido.